Tribunal: TJDFT
Processo: 0005427-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
III - O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou tipo misto variado ou de conteúdo variado. Basta, para a sua consumação, a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no artigo, como ter em depósito e guardar, devidamente configuradas.
IV - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. No caso, a reincidência do réu obsta a aplicação da citada causa de diminuição de pena.
V - O regime inicial fechado é o adequado para o reincidente agente condenado a pena estabelecida entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "b" do CP.
VI - Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
VII - Recurso conhecido e desprovido.